Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-52.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou a pagar à parte autora o valor de R$ 22.332,00, relativo às duas cártulas de cheques emitidas. Em seu recurso, a recorrente alega que o beneficiário do cheque não cumpriu com sua obrigação contratual, deixando de entregar os produtos adquiridos, o que configura inadimplemento e gera a rescisão legítima do negócio jurídico. Afirma que procedeu à sustação dos cheques em 22/10/2022 e que o endosso dos cheques ao recorrido ocorreu após a sustação, o que afasta qualquer presunção de boa-fé. Sustenta que o inadimplemento da obrigação originária afasta a exigibilidade dos cheques. Aduz que o beneficiário original é o responsável direto pelo inadimplemento da obrigação contratual que deu origem aos cheques, devendo eventual prejuízo sofrido pelo recorrido ser direcionado a ele.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o inadimplemento do contrato que originou o crédito é oponível a terceiro possuidor dos cheques.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso somente terá efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. No caso, como a réu/recorrente insurgiu-se contra todos os capítulos da sentença, não há falar em risco irreparável ou de difícil reparação por eventual cumprimento de sentença, haja vista ainda não ocorrido o trânsito em julgado daquela.
5. A Lei n. 7.357/85, em seu art. 25, preconiza que aquele que for demandado por obrigação resultante de cheque não poderá opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Assim, o cheque, um título de crédito não causal e autônomo, quando colocado no mercado mediante endosso, assume todos os requisitos cambiais, abstraindo-se da sua causa primária (relação jurídica que deu ensejo à sua emissão), de modo que a causa debendi só pode ser impugnada entre os partícipes do negócio originário, não podendo ser oposta ao portador, terceiro de boa-fé, quaisquer exceções pessoais, especialmente relacionadas à rescisão do contrato que deu origem ao título.
6. No caso, os cheques endossados foram transmitidos a terceiro, ora autor/recorrido, sem qualquer relação com o descumprimento do contrato que originou a emissão da cártula. Ademais, em que pese a alegação da recorrente de que os cheques foram sustados em 22/10/2022, não há prova nos autos que corrobore a alegação, inclusive, um dos cheques foi emitido em 03/12/2022 (ID 67974599 - Pág. 2).
7. Além disso, os áudios juntados aos autos não comprovam, por si sós, que o recorrido tinha conhecimento, por ocasião do recebimento dos cheques, que o negócio originário havia sido desfeito por inadimplemento do endossante e que os cheques haviam sido sustados.
8. Portanto, não comprovado que o portador adquiriu o título conscientemente em detrimento do devedor, deve o emitente do cheque promover o pagamento do título ao portador, cuja boa-fé não foi afastada pelas provas produzidas no processo, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.